Tribunal: TJES
Processo: 5000321-10.2021.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000321-10.2021.8.08.0003
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MARIA MARGARET OLIOZA e outros
APELADO: CARLOS ALBERTO OLIOZA e outros
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA COM
APELAÇ
ÃO
.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE DA MEDIDA
NÃO
DEMONSTRADA.
AUSÊNCIA DE
LAUDO CIRCUNSTANCIADO.

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA
E SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO.
1. A internação compulsória, por representar a intervenção jurisdicional na autonomia da vontade do cidadão, é medida de nítido caráter excepcional, de modo que a autorização judicial deve ser lastreada em opinião técnica sólida para garantir o direito fundamental à vida e à saúde do internado, preservando a sua dignidade como pessoa humana. 2. No caso concreto, o laudo médico constante no processo não é circunstanciado, eis que redigido com base apenas em um relato da Requerente, irmã do paciente, informando que ele é portador de transtorno mental grave, sem que houve o exame do paciente; sendo nesse contexto que foi orientada a internação compulsória. 3. “A Lei n° 10.216/01, em seu artigo 6°, exige como condição ao acolhimento do pedido de internação compulsória, que o paciente seja submetido à análise clínica, cabendo ao médico informar, expressamente, quais seriam os motivos que indiquem a imprescindibilidade da internação psiquiátrica como melhor tratamento para o paciente. [...]” (TJES, Agravo Interno Cível em Agravo dde Instrumento n.º 014199002131, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, J 28/09/2021, DJ 13/10/2021). 4. Remessa necessária conhecida para reformar integralmente o édito sentencial, julgando improcedente o pedido. Recurso de apelação prejudicado.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente o pedido, assim como julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, os autos de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 3211153), com vistas ao reexame da sentença lançada no ID 3211148, que, em sede de “ação de internação compulsória” proposta por Maria Margaret Olioza em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão inicial e tornou definitiva a tutela de urgência deferida no ID 3211108, para obrigar o Ente Estadual,
“às suas expensas, por meio de seus órgãos competentes, a providenciar o transporte e a internação de compulsória de CARLOS ALBERTO OLIOZA, em clínica especializada no tratamento de pessoas com transtorno mentais, conforme indicação médica id 8067209, da rede pública ou particular de saúde, fornecendo-lhe todo tratamento, pelo tempo necessário ao restabelecimento de sua saúde”.

Passo à análise remessa necessária com as razões recursais nos limites da devolutividade.

De partida, no que diz respeito à internação compulsória, sob a responsabilidade estatal, é sabido que encontra amparo legal no art. 3º da Lei nº 10.216/01, que versa sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, senão vejamos:

Art. 3º. É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

A referida lei, em seu art. 6º, estabelece que
a internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, somente será realizada
mediante laudo médico circunstanciado
que caracterize os seus motivos
.

Com efeito, por tratar-se de medida extrema, afigura-se indevida sua determinação como a primeira alternativa a se socorrer, a não ser que haja prescrição médica que a recomende.

A tutela individual para internação de pacientes psiquiátricos ou em situação de drogadição ocorrerá pelo menor tempo possível, sob estrito critério médico. As decisões que imponham tal obrigação devem determinar que seus efeitos cessarão no momento da alta concedida pelo médico que atende o paciente na respectiva instituição de saúde, devendo o fato ser imediatamente comunicado pelo prestador do serviço ao Juízo competente.

Nesse sentido, tem-se que “[...] a saúde é direito fundamental de todos garantido constitucionalmente e dever do Estado, no sentido de que cabe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a remediação e a recuperação da vida e do bem estar do indivíduo. [...] A internação involuntária possui caráter de evidente excepcionalidade, ou seja, só deve ser deferida em ‘ultima ratio’, já que se trata de medida que subtrai do indivíduo seu direito constitucional de ir e vir. [...] A documentação colacionada aos autos indica que a manutenção da absoluta autonomia da vontade do paciente induz em risco social,
na medida em que existe laudo médico que indica precisamente a doença que o acomete e a ineficácia do tratamento hospitalar
[...]” (TJES, Apelação Cível n.º 048150180890, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 05/10/2021, DJ 19/10/2021).

Sucede que, n
o caso concreto, entendo que o laudo constante do
ID 3211102
não é circunstanciado,
eis que redigido com base apenas em
um relato da
Requerente,

irmã do paciente, informando que ele é portador de transtorno mental grave, sendo nesse contexto que foi orientada a internação compulsória do paciente.
Para melhor elucidar a situação, transcrevo os principais trechos do mencionado laudo:

Recebo em meu consultório a Sra. Maria Margaret Olioza, irmã do paciente Carlos Alberto Oliosa, CNS: 706208062304061, sem residência fixa, o mesmo é portador de transtorno mental grave, por episódios de intnsa agitação psicomotora, agressividade heterodirigida, impulsividade, descontrole emocional, impulsos predatórios, perda do juízo crítico, delírios de grandeza, delírios místicos, insônia, entre outros sintomas psicóticos.
[...] (sic)

Com efeito, considerando que, ao que se vê, o médico que sugeriu a internação compulsória o fez com base em informações transmitidas pela Requerente, mas não examinou o paciente Requerido. Tal circunstância, por si só, é apta a modificar a sentença que confirmou a liminar pleiteada, a qual deve ser revogada.

Sobre o tema, segue julgado deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. A Lei n° 10.216/01, em seu artigo 6°, exige como condição ao acolhimento do pedido de internação compulsória, que o paciente seja submetido à análise clínica, cabendo ao médico informar, expressamente, quais seriam os motivos que indiquem a imprescindibilidade da internação psiquiátrica como melhor tratamento para o paciente. II. In casu, não restaram suficientemente demonstrados os requisitos para deferimento da vindicada medida liminar, máxime porque a autora não apresentou o Laudo Médico Circunstanciado, restando observado, ainda, que o Sr. Clóvis Chiabai sequer chegou a ser examinado pelo médico responsável.
IV. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Agravo Interno Cível em Agravo dde Instrumento n.º 014199002131, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, J 28/09/2021, DJ 13/10/2021)

Isso posto, conclui-se que, não havendo laudo médico circunstanciado capaz de embasar o acolhimento do pleito de internação compulsória, é imperiosa a rejeição da pretensão autoral; razão pela qual a sentença deve ser reformada, em sede de reexame necessário.

Por conseguinte, uma vez que, por força do duplo grau obrigatório, o pedido autoral será julgado improcedente, não há de se falar em sucumbência do Ente Público Estadual; de modo que o recurso voluntário manejado pela Defensoria Pública Estadual, com o fito de ver o Estado condenado ao pagamento de honorários advocatícios, resta prejudicado.

Diante do exposto, conheço da remessa necessária e
REFORMO INTEGRALMENTE A SENTENÇA,
para julgar improcedente o pedido autoral.

Dada a modificação da sentença, condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados por equidade, em R$ 500,00 (quinhentos reais), considerando a inexistência de condenação, o inestimável proveito econômico e o baixo valor da causa, a teor do que dispõe o art. 85, §8º, do CPC.

Advirto, contudo, que a parte Requerente litiga sob o manto da gratuidade de justiça, de maneira que a exigibilidade da verba resta suspensa (art. 98, §3º, CPC).

Lado outro,
JULGO PREJUDICADO
o apelo voluntário interposto pela
Defensoria Pública Estadual.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 24/04/2023 às 09:01:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46054724042023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR